Tribunal: TJDFT
Processo: 0742260-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742260-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ADRIANA MARTINS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 76829930), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 249898336, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação declaratória, de no 0748781-66.2025.8.07.0001 ajuizada por ADRIANA MARTINS DE OLIVEIRA, ora agravada, em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ora agravante, deferiu os pedidos (ID 249694168, dos autos originais) de concessão tutela provisória de urgência, nos seguintes termos, in verbis: Recebo a emenda de ID 249860977. Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora (ID 249860983). As provas documentais, que instruíram a exordial, conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito da autora de exigir que a ré proceda à imediata migração do plano de saúde da autora para o plano denominado “GEAP PARA VOCÊ”, sem imposição de qualquer período de carência, devendo referida alteração produzir efeitos a partir da mensalidade de setembro de 2025, uma vez que a solicitação administrativa foi realizada em julho de 2025. Isso porque, segundo a inteligência do enunciado da Súmula 21 da ANS, a migração de plano de saúde dentro da mesma operadora não é considerada uma nova adesão. Trata-se de uma troca de plano que pode ocorrer, por exemplo, quando o beneficiário deseja sair de um plano não regulamentado (contratado antes de 1o de janeiro de 1999) para um plano adaptado às regras da Lei no 9.656/98 Nessa situação, não há exigência de cumprimento de novas carências, desde que respeitadas as regras da migração estabelecidas pela ANS. Registre-se, por oportuno, que, no art. 19, § 5o, inciso I, do regulamento do plano “GEAP SAUDE” (ID 249695805 – Pág. 24), do qual a autora é beneficiária (ID 249860977 – Pág. 1), há expressa previsão de que a migração de um plano de maior cobertura e acomodação para outro de menor cobertura e acomodação pode ocorrer a qualquer tempo e sem a necessidade de cumprimento de carências; sendo exatamente essa a hipótese dos autos, pois o plano “GEAP SAUDE II” é mais abrangente que o “GEAP PARA VOCÊ” (ID 249860980), para o qual a autora pretende migrar. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a negativa da ré é antijurídica (ID 249695801), pois viola o direito da autora à proteção contra práticas abusivas no fornecimento de serviços (art. 6o, inciso IV, do CDC); ainda mais diante da afirmação da própria ré no sentido de que a “inscrição da Sra. Adriana foi efetivada em 01/04/1974, o que permitiu sua permanência como beneficiária” (ID 249695801 – Pág. 1, quarto parágrafo). Se a autora está inscrita como beneficiária do plano, ela tem direito de pleitear a migração para outro, com menor cobertura e acomodação, conforme solicitação constante do protocolo no 3230802025072925985396 (ID 249860981), que foi abusivamente negada pela ré. Por sua vez, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também se mostra presente. É que a autora, pessoa idosa e com renda limitada (ID 249860982 – Pág. 4), não possui condições de arcar com o valor da mensalidade reajustada, correndo o risco iminente de ter o plano de saúde cancelado por inadimplência. A interrupção do serviço a uma pessoa idosa, beneficiária por mais de cinco décadas, pode comprometer sua saúde e bem-estar, configurando um dano irreparável ou de difícil reparação. Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e, ainda, atento à possibilidade de reversibilidade da medida, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a parte ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da intimação pessoal desta decisão e até decisão judicial em sentido contrário, proceda à imediata migração do plano de saúde da autora para o plano denominado “GEAP PARA VOCÊ” (ID 249860980), sem imposição de qualquer período de carência, devendo referida alteração produzir efeitos a partir da mensalidade de setembro de 2025, uma vez que a solicitação administrativa foi realizada em 29 de julho de 2025 (ID 249695801), sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro reais) para hipótese de comprovado descumprimento nos autos desta obrigação de fazer e limitada ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta antijurídica imputada pela autora à ré, que negou a possibilidade de migração de plano de saúde (ID 249695801). Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, determino que se proceda à intimação e citação da ré, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. No sobredito prazo de resposta, a ré, com fundamento no art. 396 do CPC, deverá exibir os documentos relativos aos protocolos no 3230802025060525769201, 3230802025061125791525, 3230802025061125793815, 3230802025061225796444, ou apresentar justificativa legítima para não promover a referida exibição de documentos, sob pena de aplicação da sanção prevista no art. 400, caput, do CPC. Atribuo a presente decisão força de mandado de citação e intimação, que deverá ser cumprido em regime de urgência, inclusive, se for necessário, por oficial de justiça plantonista, no endereço da ré constante do sistema PJe, conforme descrito abaixo: Nome: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE Endereço: AE AOS 2/8, Lote 5, Terraço Shopping, Torre B, 3o andar, Área Octogonal, BRASÍLIA - DF - CEP: 70.660-900 Intime-se a autora. Inconformada, a parte ré interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão sob os argumentos, em suma, que a recusa à migração da beneficiária, pensionista vinculada desde 1974, foi lícita. A operadora sustenta que o Convênio por Adesão no 001/2024 e um parecer jurídico interno vedam a migração de beneficiários que, como a agravada, não preenchem os requisitos atuais de elegibilidade para novas adesões, ainda que possam permanecer no plano de origem por regras de transição. A recorrente defende que a migração equivale a uma nova adesão contratual, procedimento para o qual a beneficiária seria inelegível por não ter sido dependente do titular na data do falecimento deste. A GEAP requer, liminarmente, a suspensão da decisão que a obrigou a efetivar a migração. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão e, consequentemente, indeferir a tutela de urgência pleiteada pela autora. Preparo regular (ID 76856036) e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu os pedidos de concessão tutela provisória de urgência. A parte agravante argumenta, em apertada síntese, que a decisão viola os Convênios por Adesão no 001/2013 e no 001/2024, os quais vedam a migração ou nova adesão para pensionistas inelegíveis. Argumenta que a migração pretendida constitui, na verdade, nova adesão e, portanto, é juridicamente vedada. Alega inexistirem os requisitos do art. 300 do CPC, pois não há probabilidade do direito e o perigo de dano seria reverso. Requer efeito suspensivo para sustar o cumprimento da decisão e, ao final, sua reforma. Pleiteia ainda a realização das publicações processuais apenas em nome dos patronos indicados e a dispensa de algumas peças. A r. decisão fundamentou-se, em suma, na presença da probabilidade do direito (Art. 300, CPC). A tese jurídica adotada é a de que a autora possui o direito de migrar para o plano “GEAP PARA VOCÊ” sem imposição de carência, uma vez que a migração de plano de saúde dentro da mesma operadora não é considerada uma nova adesão, conforme a inteligência da Súmula 21 da ANS. Além disso, o próprio regulamento do plano “GEAP SAUDE II” (ID 249695805 – Pág. 24) autoriza a migração para plano de menor cobertura e acomodação a qualquer tempo e sem carências. A negativa administrativa da ré (ID 249695801) foi considerada antijurídica, violando o Art. 6o, inciso IV, do CDC. O perigo de dano (risco ao resultado útil do processo) restou configurado pelo fato de a autora ser idosa e possuir renda limitada, correndo risco de ter o plano de saúde cancelado por inadimplência devido ao valor reajustado, o que configuraria dano irreparável ou de difícil reparação. Diante disso, a decisão determinou que a ré proceda à imediata migração do plano de saúde da autora para o “GEAP PARA VOCÊ”, com efeitos a partir da mensalidade de setembro de 2025, no prazo de 24 horas. Foi fixada multa diária de R$ 4.000,00, limitada a R$ 40.000,00. Decido. Diante dos elementos trazidos aos autos, fica evidente que o negócio jurídico celebrado pelas litigantes NÃO se qualifica como relação de consumo, NÃO se sujeitando, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto e ressalvado no enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Trata-se de reanálise do pedido de tutela de urgência, deferido por meio da decisão interlocutória constante do Num. 249898336, que determinou à parte ré, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, a imediata migração do plano de saúde da autora, ADRIANA MARTINS DE OLIVEIRA, para categoria inferior, sem a imposição de novo período de carência. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). A análise aprofundada dos autos e da legislação aplicável confirma o acerto da decisão liminar, cujos fundamentos devem ser integralmente convalidados. Conforme se extrai da petição inicial e dos documentos que a instruem, a autora, beneficiária do plano de saúde administrado pela ré há mais de cinco décadas, solicitou administrativamente a migração do seu plano "GEAP SAUDE II" para o plano "GEAP PARA VOCÊ", de cobertura e custo inferiores (ID 249860980, dos autos de origem), pleito que foi indevidamente negado pela operadora (ID 249695801, dos autos de origem). A probabilidade do direito invocado pela autora resta evidenciada não apenas pela documentação apresentada, mas também pela regulamentação da matéria e pela jurisprudência consolidada. A migração entre planos de uma mesma operadora, sem exigência de novo período de carência, é um direito do beneficiário, conforme se depreende da Súmula 21 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Tal entendimento é corroborado pela jurisprudência, que reconhece não haver impedimento legal para a migração a um plano de categoria inferior, prática conhecida como downgrade, com o aproveitamento das carências já cumpridas. Na mesma linha, colhem-se precedentes desta Corte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PEDIDO DE MIGRAÇÃO PARA PLANO DE CATEGORIA INFERIOR (DOWNGRADE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 5. Não há impeditivo legal para a migração de um plano coletivo empresarial para outro de categoria inferior (downgrade), com decréscimo da mensalidade equivalente e carências aproveitadas (Súmula 21/ANS), independentemente de previsão contratual, uma vez que a alteração do contrato coletivo em relação a um dos beneficiários e seus dependentes não interfere nas condições contratuais em face dos demais membros. 6. Ainda que a negativa de migração isoladamente não configure dano moral, as reiteradas cobranças com ameaça de cancelamento do plano, mesmo após ordem judicial com determinação para a migração do plano de saúde, geram insegurança e abalo psíquico à beneficiária, especialmente pelo fato de um de seus dependentes necessitar de atendimento médico frequente, o que caracteriza o dano moral. 8. O valor da indenização por dano moral, arbitrado em R$ 5.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à finalidade reparatória e pedagógica sem importar em enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações de plano de saúde coletivo empresarial, com responsabilidade solidária entre operadora e administradora de benefícios. 2. Não há impeditivo legal para a migração de um plano empresarial para outro de categoria inferior (downgrade), com decréscimo da mensalidade equivalente e carências aproveitadas (Súmula 21/ANS), porquanto a alteração do contrato coletivo em relação a um dos beneficiários e seus dependentes não interfere nas condições contratuais em face dos demais membros. 3. Reiteradas ameaças de suspensão e cancelamento de plano de saúde, mesmo após a intimação para cumprimento da ordem judicial, configuram dano moral indenizável.”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 3o, 7o, 14, 51, IV e §1o, II; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJDFT, Acórdão 1273040, 0712262-96.2019.8.07.0003, Rel. Des. César Loyola, j. 12.08.2020; Acórdão 1405813, 0701345-53.2021.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 16.03.2022. (Acórdão 2031234, 0702229-20.2024.8.07.0020, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.) APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NULIDADE DE CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE ATIVA DO MPDFT. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. VALOR DA MULTA. I – O Ministério Público possui legitimidade ativa e interesse de agir para a propositura de ação civil pública que objetiva a defesa de direito coletivo - nulidade de cláusula contratual de plano de saúde por adesão. Precedentes do e. STJ. II – A operadora do plano de saúde possui legitimidade passiva para a demanda na qual é discutida a legalidade das cláusulas gerais do contrato de adesão que redigiu. III – É abusiva, porque coloca o consumidor em grande desvantagem e afeta o equilíbrio contratual, a cláusula que permite migração para plano de saúde de valor superior (upgrade), entretanto, veda modificação para planos de saúde de valor inferior ao daquele inicialmente contratado (downgrade), dentro da mesma apólice. IV - Apelação da ré e remessa necessária desprovidas. (Acórdão 1405813, 0701345-53.2021.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/03/2022, publicado no DJe: 07/04/2022.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA E INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. ALIENAÇÃO DE CARTEIRA. UNIMED RIO. MIGRAÇÃO DE PLANO. DOWNGRADE. RECUSA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. (...) 5. Este Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, se a ré oferece outros planos de saúde com custos inferiores, evidente a possibilidade de a autora migrar de plano mediante "downgrade", em especial quando não apresentada justa causa pela operadora. 6. Satisfeitos os requisitos da Resolução 186/09, a sentença deve ser reformada para que a ré seja obrigada a alterar o plano contratado (Delta 2) para o de menor custo por ela comercializado (Alfa 2), sem carência. [...] 9. Preliminar de não conhecimento do recurso da ré rejeitada. Apelação da autora provida.” (Acórdão 1273040, 07122629620198070003, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020.) Ademais, a própria regulamentação interna da ré milita em favor da pretensão autoral. O artigo 19, § 5o, inciso I, do regulamento do plano "GEAP SAUDE" (ID 249695805, Pág. 24, dos autos de origem) prevê expressamente a possibilidade de migração de um plano de maior cobertura para outro de menor abrangência, a qualquer tempo e sem a necessidade de cumprimento de novas carências, situação que se amolda perfeitamente ao caso concreto. Nesse contexto, a recusa da operadora em efetivar a alteração contratual solicitada revela-se prática abusiva. Conforme entendimento pacificado no âmbito deste Tribunal de Justiça, a existência de cláusula contratual que permita a migração para planos de valor superior (upgrade), mas vede a modificação para planos de valor inferior (downgrade), coloca o consumidor em desvantagem exagerada e afeta o equilíbrio contratual, devendo ser considerada nula. A negativa injustificada de um direito previsto em norma regulamentar e no próprio contrato firmado entre as partes transgride os deveres de boa-fé objetiva que devem nortear as relações contratuais. O perigo de dano, por sua vez, é manifesto. A autora, pessoa idosa e com renda limitada (ID 249860982, Pág. 4, dos autos de origem), ao ser compelida a permanecer em um plano cujas mensalidades não mais consegue suportar, corre o risco iminente de inadimplência e consequente cancelamento do serviço de assistência à saúde, do qual é beneficiária há décadas. A interrupção da cobertura médica representaria um dano irreparável à sua saúde e ao seu bem-estar. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). No caso concreto, não foi demostrado a probabilidade do direito, e não há também constatado risco de dano grave para com a apelante, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, nem tampouco a reversibilidade dos efeitos da decisão. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, concluo pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça em questões semelhantes (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NOTICIADA FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES DE VALORES DESCONHECIDOS. RESTITUIÇÃO E SUSPENSÃO IMEDIATA. DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS. INDÍCIOS DE FRAUDE POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO OU FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO AGRAVADO OU PREPOSTO. APROFUNDAMENTO DOS CONTORNOS FÁTICOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto impugnando decisão liminar que indeferiu tutela de urgência requerida visando imediata restituição dos valores transferidos de forma fraudulenta, bem como suspensão imediata da cobrança de juros do cheque especial desde a data da fraude até efetiva devolução, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Pedido de suspensão da tutela de urgência deferida na origem sem a demonstração dos requisitos autorizativos. III. RAZÕES E DECIDIR. 3. Exigência “ope legis” da efetiva demonstração dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada (artigos 300 e/ou 995, CPC). 4. Não obstante a possibilidade de a agravante ter sido de fato vítima de fraude perpetrada por terceiros, como relata, em noticiado momento de fragilidade por exame de endoscopia, da análise sumária dos autos não é possível afirmar a participação ou falha de segurança do Banco agravado ou de algum correspondente bancário seu. Destaca-se, aqui, que a própria agravante relatou, sem dar maiores detalhes, a atuação de fraude cometida por terceiros após momento de endoscopia. 5. Ao contrário do que afirma a agravante, não há qualquer evidência de que o agravado teria participado nessa situação de fraude, ou evidências de falhas de segurança, não sendo possível, desde já, a responsabilidade do Banco de Brasília – BRB na hipótese em análise. 6. Apesar do disposto no 14, do CDC – Lei no 8078/90, além da possibilidade de incidência da Súmula 479/STJ, há exigência “ope legis” da efetiva demonstração de ambos os requisitos do art. 300, CPC, para fins de concessão da tutela antecipada pretendida. 6.1. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entrebancoe apontados terceiros fraudadores, inexiste “prima facie” nexo causal entre conduta dobancoe prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ouresponsabilidadea ser atribuída à instituição financeira. 7. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 7.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Exigências do art. 300, CPC à luz do disposto nos artigos 139, IV, CPC e Súm. 479/STJ. (Acórdão 1994882, 0705156-82.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no agravo instrumento, não configurando via adequada para a formulação de pedidos. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação civil pública, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. 3. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. 3.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 3.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). (...) (Acórdão 1998024, 0748344-62.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 3. Inviabiliza-se a concessão da tutela provisória se os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material defendido pela parte, cuja análise somente será possível mediante a correspondente instrução probatória. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1985738, 0750727-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho a decisão na forma como foi proferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.